Tribunal: TJES
Processo: 5000150-52.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000150-52.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: RAFAELA PINHEIRO DA SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO IN
OMINADO Nº
5000150-52.2019.8.08.0026

RECORRENTE
S
:
BANCO DO BRASIL S/A, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECORRID
A
:
RAFAELA PINHEIRO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

V O T O

Trat
a-se de Recurso Inominado Interposto pelas requeridas em face da sentença (id
609369
) que
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o requerido Banco do Brasil a pagar a autora R$ 396,44 (trezentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), já em dobro, referente a desconto indevido na conta, além de condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, diante de compra online fraudulosa praticada por terceiros, com os dados do cartão de crédito da autora pertencente a instituição financeira citada.

Nos termos dos recursos inominados interpostos, a sentença deve ser reformada ao sustentar que não houve conduta ilícita praticada pela requerida, visto que fora praticado por terceiros, não tendo a requerida responsabilidade diante das transações efetuadas, pleiteando a improcedência dos pedidos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Os recursos interpostos se encontram tempestivos, cabíveis e devidamente preparados.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a requerente foi vítima de fraude, tendo
terceiro utilizando
seus
dados pessoais para realizar compras com a corré MERCADOPAGO, ressalta-se que, tão logo percebeu a utilização indevida de seu cartão de crédito nas operações de R$ 367,14 e R$ 717,27 (total: R$ 1.084,41), a autora comunicou o fato à instituição financeira/ré, a qual nada fez para solucionar o ocorrido. Acresça-se que a postulante foi surpreendida com a insistência da cobrança na fatura e, o mais agravante, o débito na conta-corrente (de R$ 198,22) foi realizado pelo banco
requerido
em decorrência das reportadas compras,
razão pela qual pleiteou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, o conjunto probatório demonstrou existência de fraude na utilização do cartão e demais documentos da recorrida, dessa forma, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Importante registrar que a recorrente Mercado Pago ao tomar ciência da fraude, procedeu com o devido cancelamento da compra, todavia, a recorrente Banco do Brasil realizou descontos na conta da recorrida.

Nesse diapasão,
é notório a existência das mais variadas formas de fraude com uso de cartões,
ainda mais em compras online
e, ainda, que não existe sistema bancário inviolável. Como a recorrente não provou ausência de defeito na prestação de serviço ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, correto o reconhecimento de falha dos serviços bancários, bem como reconhecimento da inexistência da dívida.
A propósito:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.
FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
. Aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Risco decorrente da própria atividade desenvolvida pela instituição bancária.
Falha na prestação do serviço evidenciada. Dívida inexigível. DANO MORAL. Dano presumível e indenizável 'in re ipsa'. Montante indenizatório mantido. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJ-SP – AC: 10028834920188260008 sp 1002883-49.2018.26.0008, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação 26/06/2019)”

Destarte, reconhecida a inexibilidade da dívida, patente de irregularidade nas restrições e de rigor o ressarcimento pelos transtornos ocorridos. Sendo a hipótese em questão não se tratar de mero aborrecimento ou simples dissabor, mas sim de inegável abalo psicológico, caracterizador de reparação moral,
in re ipsa.

Por fim, entende-se razoável e proporcional a manutenção da condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia capaz de compensar o dano amargado pela recorrida, sem ensejar locupletamento,
votando-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
www.stf.jus.br
); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.